Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-48.2021.8.11.0077
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001331-48.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.774.365/0003-23 (APELANTE), FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA EM EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada, pois as matérias já haviam sido decididas em exceção de
pré
-executividade que transitou em julgado.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se matérias decididas em exceção de
pré
-executividade podem ser rediscutidas nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. A decisão na exceção de
pré
-executividade, quando não recorrida, forma coisa julgada material, impedindo reanálise em embargos à execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada.

4. No caso, a nulidade da CDA, a prescrição e a inexigibilidade do título já foram analisadas e rejeitadas, sendo vedada sua rediscussão.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Matérias decididas em exceção de
pré
-executividade, quando não impugnadas, geram coisa julgada material e não podem ser rediscutidas em embargos à execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485, V, e 337, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1652203/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/04/2017; TJ-SP, AC 1015591-70.2019.8.26.0114, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 21/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Capivary
Agropastoril Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001331-48.2021.8.11.0077, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, sob o reconhecimento de coisa julgada.

A embargante havia alegado, em síntese, que o título executivo carecia de liquidez e exigibilidade, argumentando que o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, que fundamentou a autuação ambiental, não foi devidamente implantado, uma vez que não houve indenização pelos atos de desapropriação, tampouco a elaboração de plano de manejo no prazo devido. Sustentou, ainda, a nulidade do título executivo por erro no CNPJ constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a prescrição do crédito exequendo.

O Juízo singular concluiu pela extinção do processo, sob o fundamento de que os argumentos apresentados nos embargos à execução foram integralmente reiterados da exceção de
pré
-executividade previamente rejeitada, a qual transitou em julgado, configurando-se a coisa julgada material.

Inconformada, a apelante alega, em suas razões recursais, que a sentença merece ser reformada, pois os embargos à execução e a exceção de
pré
-executividade possuem naturezas e finalidades distintas. Afirma que a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade não poderia impedir a análise do mérito dos embargos à execução, os quais visam discutir amplamente a exigibilidade do crédito, com possibilidade de dilação probatória.

Por sua vez, o apelado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida. Sustentou que a matéria suscitada nos embargos à execução já foi apreciada e decidida na exceção de
pré
-executividade, o que configura coisa julgada, nos termos do art. 337, VII, e art. 485, V, do CPC.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Trata-se de apelação interposta por
Capivary
Agropastoril Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de coisa julgada material, ao considerar que as matérias suscitadas nos embargos já haviam sido apreciadas e decididas em exceção de
pré
-executividade.

A questão submetida à apreciação consiste em definir se as matérias já decididas em sede de exceção de
pré
-executividade podem ser novamente analisadas em embargos à execução fiscal. Para tanto, é necessário abordar os aspectos legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

O instituto da exceção de
pré
-executividade, criação doutrinária e jurisprudencial, destina-se a permitir a arguição de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as decisões proferidas nesse âmbito, quando não oportunamente recorridas, tornam-se definitivas, configurando coisa julgada material e preclusão consumativa.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no REsp nº 1652203/SP
, em que o STJ decidiu:

"
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA JÁ DECIDIDO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORÇA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em apregoar que as questões decididas definitivamente em Exceção de
Pré
-Executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Embargos à Execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada.

Precedentes:
AgRg
no REsp 1354894/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013,
DJe
08/05/2013;
AgRg
no Ag 908.195/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2007.

2. Recurso Especial provido”.

( REsp
1652203/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
24/04/2017)
.
[sem destaque no original].

Reforçando esse entendimento, temos a seguinte ementa, extraída do
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1858029/RJ
:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu:
a) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de
Pré
-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada;
b) observa-se que os precedentes citados pela parte agravante nas razões do Agravo Interno não tratam especificamente da questão retratada nos autos, vale dizer, a impossibilidade de analisar, nos Embargos à Execução, os mesmos argumentos apreciados em Exceção de
Pré
-executividade, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1858029 RJ 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022)
[sem destaque no original].

Esse entendimento também encontra respaldo em precedentes de outros Tribunais. No julgamento da Apelação Cível nº 1015591-70.2019.8.26.0114, o Tribunal de Justiça de São Paulo fixou:

"
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Exceção de
pré
-executividade – Litispendência com embargos à execução – Impossibilidade – Inteligência do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil/2015- Preclusão consumativa das matérias alegadas anteriormente em Exceção de
pré
-executividade- Ocorrência: – Não existe litispendência entre embargos à execução e exceção de
pré
-executividade a teor do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil/2015. Não obstante,
há de se reconhecer a preclusão consumativa das matérias alegadas em sede de embargos à execução, pois já haviam sido anteriormente deduzidas e decididas em exceção de
pré
-executividade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
”

(TJ-SP - AC: 10155917020198260114 SP 1015591-70.2019.8.26.0114, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
[sem destaque no original].

No âmbito deste Tribunal, o entendimento não diverge. Conforme decidido na Apelação Cível nº 0001031-73.2017.8.11.0003
:

"
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO — IMPOSIÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria aduzida na inicial dos embargos à execução fiscal, que já foi apreciada e decidida em exceção de
pré
-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, configura coisa julgada material, além da preclusão consumativa, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.”

(N.U 0001031-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021)
[sem destaque no original].

À luz desse cenário, é inequívoco que as decisões proferidas em sede de exceção de
pré
-executividade, quando não impugnadas no momento oportuno, não podem ser rediscutidas em embargos à execução, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica.

No caso concreto, verifico que a apelante reiterou nos embargos à execução fiscal os mesmos argumentos que já haviam sido analisados e rejeitados em decisão proferida na exceção de
pré
-executividade.
Entre as matérias, destaca-se a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por erro no CNPJ, a prescrição do crédito tributário e a inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de irregularidades na implantação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Tais matérias foram devidamente examinadas na exceção de
pré
-executividade, e a decisão então proferida transitou em julgado, caracterizando a coisa julgada material e impedindo sua reanálise nos embargos.

O art. 485, inciso V, do CPC/2015, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando há coisa julgada, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e o respeito à ordem processual. O art. 337, §§ 1º a 3º, do mesmo diploma processual, reforça esse entendimento ao dispor sobre litispendência e coisa julgada, vedando a reiteração de matérias já decididas.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, não havendo razão para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025